Tribunal: TJDFT
Processo: 0722813-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : Recurso de Agravo em Execução Penal No. Processo : 0722813-76.2021.8.07.0000 Recorrente : ERNANDO FERREIRA LOPES Recorrido : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Cuida-se de recurso de agravo em execução interposto pelo sentenciado ERNANDO FERREIRA LOPES contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do DF - VEP, que indeferiu pedido de progressão ao regime semiaberto (ID 27352063 - pág. 230). A defesa alega que, em relação ao crime hediondo com resultado morte pelo qual o agravante foi condenado, deve incidir o percentual de 50% (cinquenta por cento), previsto no inciso VI do artigo 112, da LEP, introduzido pela Lei no 13.964/2019, para a progressão de regime, considerando que o apenado não é reincidente específico. Pretende, assim, que seja afastada a exigência de cumprimento de 60% (sessenta por cento) da pena, percentual previsto no inciso VII do artigo 112, da LEP para a progressão do apenado reincidente em crime hediondo ou equiparado, deferindo-se ao agravante a progressão de regime (ID 27352059). Contrarrazões pela manutenção da decisão (ID 27352059). O juízo a quo proferiu decisão de progressão ao regime semiaberto. Na mesma decisão, não recebeu o agravo, em razão de a matéria nele versada já ter sido objeto de decisão e recursos anteriores, tendo sido dado provimento aos embargos infringentes, em favor do sentenciado. (ID 27352063 - pág. 296). A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 27664335). É o relatório. Decido. O pedido de aplicação do requisito objetivo de 50% (cinquenta por cento) para progressão de regime já foi objeto de decisão do Juízo da VEP, que acolheu o pleito defensivo (ID 27352063 - págs. 128/129), posteriormente reformada por acórdão que julgou procedente o agravo de execução interposto pelo Ministério Público (ID 27352063 - págs. 179/193) e restabelecida por acórdão que deu provimento aos embargos infringentes (ID 27352063 - págs. 251/257). Com o resultado do julgamento que reconheceu a incidência do percentual de 50% (cinquenta por cento) da pena como requisito para progressão de regime, o Juízo da VEP proferiu decisão deferindo o benefício, bem como deixou de receber o presente agravo em execução, em razão de a matéria já ter sido objeto de decisão anterior (ID 27352063 - págs. 296/297). Portanto, além de estar prejudicado o pedido de progressão de regime, o recurso é manifestamente inadmissível, porquanto não recebido pelo juízo a quo. Ante ao exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 87, IX, do RITJDFT. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, 19 de agosto de 2021. ASIEL HENRIQUE DE SOUSA Juiz de Direto Convocado